Tribunal: TJMT
Processo: 0024312-51.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024312-51.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remuneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 452.265.981-49 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
WALTER PEREIRA DE SOUZA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DOS CRÉDITOS DEVIDOS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE – NÃO CONFIGURADA – MULTA DEVIDA – CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

1. É devida a fixação de multa como meio de estímulo do cumprimento de decisão judicial e efetivação de seu provimento. Constatada letargia de quem deve cumprir o comando, no curso do processo, vislumbra-se acertada a sentença que confirma a medida.

2. A fixação da multa e seus parâmetros devem observar
os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Ocorrendo situação que ofenda tais diretrizes, é acertada a decisão que promove a correção.

3. Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID. 148818728) tirado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT (ID. 148818725) em Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Tutela Provisória movida por
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, sujeita a Reexame Necessário (
art. 496, §3º, II, do CPC
), que julgou procedente o pedido inicial, “
rejeitando as preliminares e, no mérito, tornando definitiva a liminar, para efeito da multa aplicada, bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos créditos apresentados no cálculo, sem prejuízo de eventuais novos créditos apurados posteriormente pelo órgão estatal
” (ID. 148818725 - Pág. 7). Ainda, deixou de condenar o apelante em custas e despesas, em razão de isenção legalmente prevista (L7.603), bem como não fixou os honorários em observância ao Art. 85, §, II, CPC).

Nas razões recursais, o apelante (ID. 148818728) invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Mérito

1.1.
Da revogação da multa diária e da sua desproporcionalidade – justa causa para descumprimento

Em contrarrazões (ID. 148818731) o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, “
admitindo, entretanto, a modulação no valor e no tempo de incidência na forma da legislação de regência
” e, em sede de pedido alternativo sucessivo, “
que a multa vigore, integralmente, a partir de 01.04.2020, ou seja, data posterior ao julgamento do Processo de Competência de Comissão nº 0007039-29.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça
” (ID. 148818731 - Pág. 7).

Quanto aos pressupostos extrínsecos, foram certificados nos movimentos ID. 148818730 e ID. 149231662.

O
Parquet
manifestou pela ausência de interesse ministerial (ID.

156099656), e pugnou pelo prosseguimento da demanda.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
WALTER PEREIRA DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito

1.1.
Da revogação da multa diária e da sua desproporcionalidade – justa causa para descumprimento

Conforme relatado, versam os autos sobre ação ordinária que objetivou a cobrança de créditos salariais oriundos do exercício da função pública pelo apelado, sendo tais pendências originadas de abono, adicionais por tempo de serviço, auxílios, diárias e outros.

Em razões de apelação o
ESTADO DE MATO GROSSO
defende o tópico em destaque, pois “
no caso, mostra-se incabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial, uma vez que o havia um impedimento que era do conhecimento do Recorrido, qual seja, a Portaria n.104, de 10 de março de 2009, do CNJ, bem como a Carta de Ordem n. 13/2009, expedida pelo Ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, com referência a Inspeção 200910000008963
” e ressalta que “
nunca pretendeu fazer qualquer descumprimento de decisão judicial e sim diante da impossibilidade do seu cumprimento imediato (
justa causa
) por força de determinação emanada do CNJ, como acima referido
”.

Todavia, em oposição ao sustentado pelo apelante, tenho que há razoabilidade e correção na medida implementada pelo Juízo
a quo
(ID. 148820749 - Pág. 31), à medida que como evidenciou em suas razões de decidir, houve letargia no cumprimento da liminar (ID. 148818725 - Pág.3), de modo que se fez adequada sua manutenção, considerando que se destina a dar efetividade à decisão judicial.

Trago a baila trechos do
decisum (
ID. 148818727 - Pág. 3/7
)
:

A pretensão de mérito é de que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apresente a informação se, em nome do Autor, existem verbas salarias pendentes de pagamento e, em caso positivo, o respectivo pagamento.

A liminar para apresentação da informação pretendida foi deferida e reiterada, sem atendimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. No caso, nem mesmo a justificativa inicialmente apresentada por ora da contestação, serve a afastar o reconhecimento do descumprimento, posto que a Inspeção do CNJ, não revogou ou suspendeu o direito à informação, constitucionalmente previsto.

Fica, portanto, reconhecida a multa fixada em decisão liminar.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na inicial, rejeitando as preliminares e, no mérito, tornando definitiva a liminar, para efeito da multa aplicada, bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos créditos apresentados no cálculo, sem prejuízo de eventuais novos créditos apurados posteriormente pelo órgão estatal.

Por corolário, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II, CPC).

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante art. 496, §3º, II, do CPC.

Anoto que a
multa cominatória
deve ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, e no presente caso não se afigurou em ônus excessivo, restando demonstrada a equidade que deve balizar as decisões judiciais. Então, deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso em tela.

Ademais, observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini "
A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada
". (Curso Avançado de Processo Civil - 3º Vol. - Ed Revista dos Tribunais - 2002 - p. 250)

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA E REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – QUANTIA ADEQUADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NATUREZA JURÍDICA DAS ASTREINTES – MEIO COERCITIVO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da multa diária a qualquer tempo sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado em relação ao bem jurídico tutelado ou ensejar o enriquecimento sem causa de uma das partes. Constatado que o valor das astreintes se tornou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1º, inciso I, do CPC.

O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim estimulá-lo a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial, vedado o seu enriquecimento sem causa.

(N.U 1023629-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO ... A multa prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido
.” (STJ, REsp 708290/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007)

Portanto, tenho que a fixação da multa da multa em sede de provimento da liminar foi acertada, e sua ratificação, em decisão exauriente, é adequada aos contornos da
lide
, e, ademais, tenho que tal discussão também poderá ser realizada em sede de execução, quando for realizada a liquidação do julgado, acaso de fato se constate que houve excessividade, característica que não pode ser vislumbrada enquanto não forem precisamente apurados os valores.

De outra banda, como asseverado em contrarrazões pelo apelado, penso que é razoável que a vigência da multa seja modulada com o julgamento do processo que tramitou no Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que tal ação deu causa a suspensão desses autos, e, portanto, admitir esse período como fato gerador da
astreinte
é viabilizar enriquecimento ilícito do apelado e excessiva onerosidade ao apelante, em função do longo transcurso temporal decorrido.

Por fim, consigno que também merece retoque a sentença em relação aos
créditos que serão pagos
, de forma que consigno que devem ser desconsiderados aqueles que continuam suspensos pelo Conselho Nacional de Justiça, sob os quais observamos ser indevido o recebimento pelo apelado, ante a falta de interesse configurada.

Com exceção dos pontos anteriores, concluo que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para fixar que a multa irá vigorar a partir de 01/04/2020, em data posterior ao Processo de Competência de Comissão nº 0007039-29.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Em sede de reexame necessário,
RETIFICO
em parte a sentença, para substituir seu dispositivo, passando a constar que “(...)
bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos créditos apresentados no cálculo, sem prejuízo de eventuais novos créditos apurados posteriormente pelo órgão estatal,
ressalvados aqueles créditos que continuam suspensos pelo Conselho Nacional de Justiça
, devendo tais circunstâncias serem observadas pelo juízo da execução na liquidação das verbas, de forma a serem desconsideradas no montante apurado
”
. No mais, resta inalterado o julgado, por seus fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024